Tribunal: TJMT
Processo: 0002525-38.2011.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002525-38.2011.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), NAGIB ELIAS QUEDI - CPF: 335.312.269-91 (APELADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
OCORRÊNCIA

– OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2
.
A citação positiva em 17/05/2012 ocorreu em endereço incorreto e foi recebida por pessoa alheia ao processo, conforme reconhecido posteriormente pelo próprio exequente, motivo pelo qual não pode ser considerada para efeitos de interrupção do prazo prescricional.

3
.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o recurso de a
pelação
no
0002525-38.2011.8.11.0017
,
conforme ementa a seguir transcrita (Id.
226906669
):

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO – RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 566 a 571),
“no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.”

2. Considerando o marco temporal de 04/08/2014 para a s
uspensão de um ano na forma do art. 40 da LEF e a ausência de causas de interrupção do prazo prescricional, somado ao prazo de prescrição de cinco anos, o termo final foi alcançado em 04/08/2020.

3. Recurso
desprovido.

Nas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que o executado já havia sido citado em 2012, o que teria interrompido o prazo prescricional. Ademais, sustenta que houve omissão quanto aos pedidos de citação por oficial de justiça que ficaram sem resposta, atribuindo a demora no andamento do processo à falha do Poder Judiciário, e não à inércia da Fazenda Pública.

Com base nessas alegações, requer

o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
de modo a afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente
(Id.

235255
685
).

A parte Embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração

(Id. 2
37148163
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

contra o acórdão de Id. 2
32084183
, que negou provimento ao recurso de
apelação.

Tratava-se,
pois
, de insurgência contra
sentença que, nos autos d
a ação de execução fiscal
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção do processo executivo.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, o Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não considerar que o executado já havia sido devidamente citado em 2012, o que interromperia o prazo prescricional, bem como ao não se manifestar sobre os pedidos de citação por oficial de justiça que não obtiveram resposta, atribuindo a demora no processo à falha do Poder Judiciário e não à inércia da Fazenda Pública.

A despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido na decisão questionada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do decisum e a sua conclusão; o
que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Além disso, a omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando há falta de manifestação do Juízo sobre determinada questão abordada no recurso, o que não é o caso dos autos.

Da leitura do
decisium
, extrai-se a fundamentação, por este Relator, da questão de mérito arguida nos presentes embargos declaratórios:

“[...]
No presente caso, o despacho citatório ocorreu em 16/02/2012, com retorno em 17/05/2012, recebido por pessoa alheia ao processo. Em 30/08/2013, o exequente requereu nova citação no endereço atualizado da CDA, pois o anterior estava equivocado. Em 23/03/2014, o AR retornou negativo, com ciência do exequente em 04/08/2014, que então requereu citação por oficial de justiça. Em 22/10/2014, o oficial informou que não foi possível citar o executado. Em 12/12/2014, o exequente requereu nova citação em outro endereço, expedida a carta precatória em 17/09/2015. Em 17/01/2018, o juiz intimou o exequente a se manifestar ante a ausência de movimentação. Em 20/02/2018, o exequente requereu nova citação, sendo expedida outra carta precatória. Em 22/06/2023, o exequente foi intimado a se manifestar sobre a prescrição. Em 22/08/2023, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, impugnada pelo exequente em 22/02/2024. Em 01/05/2024, foi proferida sentença determinando a prescrição intercorrente e extinguindo o feito.

Do histórico da tramitação da ação executiva, verifica-se que, embora a primeira citação tenha retornado positiva em 17/05/2012, esta não deve ser considerada, pois, posteriormente, o exequente requereu nova citação no endereço atualizado da CDA, indicando que o endereço anterior estava equivocado. Assim, o marco considerado será a ciência do exequente sobre o retorno negativo do AR da segunda carta de citação em 04/08/2014.

Assim, de acordo com o paradigma citado, o prazo de um ano de suspensão da Execução Fiscal, previsto no art. 40 da LEF, inicia automaticamente na data da ciência da não localização do executado, independentemente de pronunciamento judicial. Considerando o marco temporal de 04/08/2014 e a ausência de causas de interrupção do prazo prescricional, somado ao prazo de prescrição de cinco anos, o termo final foi alcançado em 04/08/2020.

Nesses termos, durante os treze anos de tramitação, não houve diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com tais diligências, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.
”

No presente caso, conforme os marcos temporais fixados no acórdão, embora a primeira citação tenha sido registrada como positiva em 17/05/2012, o recebimento foi feito por pessoa estranha ao processo, que não o executado, e o endereço informado na citação não correspondia ao constante na própria CDA. Posteriormente, o próprio exequente confirmou que o endereço utilizado na primeira citação estava incorreto, conforme consta no Id. 225503675, pág. 12. Dessa forma, não há como considerar essa citação válida.

Ademais, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §3o, do CPC, embora tenha sua importância, não possui aplicação automática a todas as situações, exigindo uma análise específica de cada caso, levando em conta as particularidades de cada processo. No caso em questão, ficou evidenciada a inércia da parte exequente, não sendo a mera demora judicial suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim,
é evidente que não há vícios a serem corrigidos, demonstrando que a real intenção do Embargante é rediscutir o mérito
recursal
, o que não é permitido nesta fase processual.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
o

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
,
mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de
apelação.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024